Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719484-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no0743046-91.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação dos ora agravantes ao cumprimento de sentença (ID 157414030, processo de referência). Analisando os documentos que acompanham o presente recurso, constatei que o número da guia de custas (ID 46904767) não corresponde ao do comprovante de pagamento do ID 46904770. Confira-se: Guia de custas: 00190.00009 02941.725018 01712.808177 4 93520000004216 Comprovante de pagamento: 00190.00009 02941.725018 01712.749173 8 93520000004216 Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data de sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator